Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. DÍVIDAS COM NATUREZA DIVERSA. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
1. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. É possível a utilização de créditos de precatórios vencidos, devidos pelo Distrito Federal, para a compensação de débitos com a Fazenda distrital (Lei Complementar Distrital no 938/2017).
3. É inviável a compensação de honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento de excesso da execução com crédito que o exequente tenha com o ente público, pois as dívidas têm natureza diversa e não há reciprocidade entre credor e devedor, já que a verba honorária de sucumbência pertence aos Procuradores do Distrito Federal e não ao ente federativo.
4. Recurso conhecido e não provido.